Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-15.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004440-15.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (IMPETRANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 01/2013 – UNEMAT - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM SEGUNDA OPÇÃO – CONVOCAÇÃO DE TODOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CAMPUS – COMPROVAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO – ATO POSITIVO DA ADMINISTRAÇÃO – INTERESSE NO PREENCHIMENTO DO CARGO - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

De fato, à luz da documentação encartada ao caderno processual, o impetrante logrou êxito em comprovar ao id n. 2030088, que todos os classificados para o Município de Pontes Lacerda, foram chamados e que não há mais ninguém na lista classificatória de primeira opção.

Provou a existência de uma vaga no Município de Pontes Lacerda, uma vez que o candidato Emerson Pinheiro Leite, que foi convocado em 16/07/2014, foi exonerado posteriormente em 10/10/2016, documento de id n. 2030096.

Com a Exoneração do candidato nomeado, e ausência de demais classificados para o Munícipio de Pontes Lacerda, extrai-se, além da necessidade da prestação de serviços naquela localidade, também a necessidade da convocação de candidato que optou em segunda opção por aquele campus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames
: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Bruno Luiz de Arruda Lindote,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Reitora da Unemat
,
que deixou de nomear o impetrante para a vaga do concurso em que foi classificado
.

Aduz, que se inscreveu no concurso regido pelo Edital n. 01/2013, para o cargo de Docente da Educação Superior – curso de direito, tendo por
primeira opção o polo de Barra do Bugres/MT e como segunda opção o polo de Pontes e Lacerda.

Afirma que a Administração Pública nomeou 8 candidatos para o polo de Barra do Bugres e que para o Polo de Pontes Lacerda todos os candidatos aprovados e classificados foram nomeados, sendo que o preenchimento de vagas nesse último deve se dar pelos que optaram pela localidade em 2ª opção.

Argumenta que dos nomeados para Pontes Lacerda, dois candidatos foram removidos, havendo vagas ociosas, e ainda que outro professor pediu exoneração do cargo, surgindo pelo menos três vagas, e que mesmo com concurso em validade, a UNEMAT abriu processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários

Embasado nisso, verbera que há plena possibilidade do Impetrante tomar posse no Município de Pontes Lacerda.

Por essa razão, pleiteia a concessão da liminar para determinar que a autoridade apontada coatora dar ao impetrante o direito de nomeação do impetrante no cargo de Professor de Educação Superior – Direito – Ampla Concorrência - Campus de Pontes e Lacerda/MT, e no mérito a confirmação da segurança.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme Id. 2069291.

A UNEMAT prestou informações ao Id n. 2144160, oportunidade em que aduziu preliminarmente a ilegitimidade da reitora, e no mérito, pugnou pela denegação da segurança ante a falta de violação a direito líquido e certo.

O Estado de Mato Grosso, apresentou contestação, e afirmou a ausência de direito subjetivo a nomeação, uma vez que classificado fora do número de vagas, e que a nomeação demanda disponibilidade orçamentária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 2213714).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Mandado de Segurança, impetrado por
Bruno Luiz de Arruda Lindote,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Reitora da Unemat
,
que deixou de nomear o impetrante para a vaga do concurso em que foi classificado
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação em campus que optou em segunda opção para concorrer.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, participou do Concurso regido pelo Edital n. 001/2013 - UNEMAT, concorrendo em primeira opção ao cargo de
Professor de Educação Superior – Direito Privado – Ampla Concorrência –
campus
de Barra do Bugres
, logrando êxito em se classificar no 15º (décimo quinto) lugar, no edital com previsão para o preenchimento de 02 (duas) vagas disponibilizadas à ampla concorrência, sendo que até o momento foram nomeados 08 (oito) aprovados/classificados.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que o impetrante foi classificado, fora do número de vagas em primeira opção
, no entanto, aduz que fez uma segunda opção para o Município de Pontes Lacerda, e que naquela localidade há pelo menos 04 (quatros) vagas decorrentes de uma exoneração e três remoções, e ainda que o Poder Público vem realizando a contratação temporária, o que ocasionaria a preterição.

De fato, à luz da documentação encartada ao caderno processual, o impetrante logrou êxito em comprovar ao id n. 2030088, que todos os classificados para o Município de Pontes Lacerda, foram chamados e que não há mais ninguém na lista classificatória de primeira opção.

Provou a existência de uma vaga no Município de Pontes Lacerda, uma vez que o candidato Emerson Pinheiro Leite, que foi convocado em 16/07/2014, foi exonerado posteriormente em 10/10/2016, documento de id n. 2030096.

Sabe-se que a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

O Edital de Concurso é claro ao dispor em seus itens 2.3.2 e 2.3.2:

2.3.2
A segunda opção será utilizada apenas para preencher as vagas na área escolhida que não atingir o número de aprovados em primeira opção
.

2.3.3 O desempenho da segunda opção será processado após a publicação do Resultado Final da primeira opção .

Com a Exoneração do candidato nomeado, e ausência de demais classificados para o Munícipio de Pontes Lacerda, extrai-se, além da necessidade da prestação de serviços naquela localidade, também a necessidade da convocação de candidato que optou em segunda opção por aquele campus.

Nesse sentido, impende ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. RESIDÊNCIAMÉDICA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. INDEFERIMENTO DO TÍTULO. EXAMEPELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DAVINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. TÍTULO COM REGISTRO EM CONSELHODE ESTADO DIVERSO. VALIDADE NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.PROVIMENTO.

(...)

3. O
princípio da vinculação ao edital é consolidado no direito pátrio e expressa direitos que são firmados nas relações entre a Administração Pública e os candidatos; logo, se o edital em questão previa a necessidade apenas de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, sem especificar o Estado, não é dada a possibilidade deque seja criada uma exigência adicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames
: "(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital.
(...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124). 5. Ademais, a residência médica está incluída no rol do ensino de pós-graduação, com as suas peculiaridade, possuindo regulação da Comissão Nacional de Residência Médica, junto ao Ministério da Educação, por força da Lei 6.932/81, e tais títulos possuem validade nacional com base no art. 48 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentada especialmente no tópico pelo Decreto 7.562/2011. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no RMS 46726 / PE - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS - Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento:15/10/2015 - DJe 26/10/2015).

Não se nega o conhecimento quanto a discricionariedade da Administração, contudo, tal discricionariedade fica tolhida quando o Poder Público reconhece, por ato inequívoco, a necessidade de preenchimento de vagas, como no caso dos autos com a nomeação e posterior exoneração do candidato Emerson Pinheiro Leite, ocorrida no caso em exame.

Ora, todos os candidatos aprovados/classificados para o Município de Pontes Lacerda foram nomeados, de forma que a Administração Pública Estadual demonstrou inequivocamente a necessidade de preencher imediatamente vagas naquela oportunidade.

Assim, com a exoneração de um candidato, evidenciada a necessidade de provimento, e não havendo mais lista classificatória, há que nomear os candidatos optantes pela localidade em segunda opção, nos termos do item
2.3.2

do edital
,
como o caso do impetrante.

Desse modo, o caso concreto se enquadra na alínea “c” da tese fixada em Repercussão Geral reconhecida - Tema 784, qual seja, surgimento de nova vaga e ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária/imotivada por parte da administração.

Nesse sentido, também, é a Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso

surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento,
, demonstrado o interesse da Administração Pública, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). Destaquei.

Dessa forma, é de se concluir que houve vacância do cargo, dentro do prazo de validade do certame, via de consequência, os candidatos do cadastro de reserva, desde que respeitada a ordem de classificação, e dentro do número de vagas surgidas, por certo, detêm direito à nomeação.

Do mesmo modo, ao sinalizar a Administração Pública com a necessidade de contratação temporária para atender a demanda transitória de excepcional interesse público, quando da publicação dos processos seletivos simplificados regidos pelos editais 41/2017-UNEMAT, 71/2017-UNEMAT, sendo ambos para o campus de Pontes Lacerda/MT, realizando-se 08 (contratações) para o cargo que o impetrante concorreu em 2ª opção, e assim sua preterição encontra-se consumada.

Quanto a alegação do impetrante de outras 03 vagas decorrente de remoção, esse não lhe assiste, uma vez que a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.
(RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015)

No mais, à luz da Teoria dos Precedentes, rendo-me ao entendimento já esposado por essa Egrégia Turma em caso semelhante, envolvendo nomeação em segunda opção, inclusive inerente ao mesmo certame, cito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVADA REITORIA DA UNEMAT- REJEITADAS – MÉRITO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS(CADASTRO DE RESERVA)– REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO – EXPECTATIVADE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE– PRECEDENTE DO STJ. 1. Segundo entendimento do STJ “(...) a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 4. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. (...)” (AgRg no AREsp 557.048/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015) 2. Candidatos preteridos na ordem de classificação de certame público, embora possuam direito à respectiva nomeação, não fazem jus aos vencimentos, tampouco aos seus consectários, retroativamente à data de homologação do resultado final, sob pena de acarretar benefício indevido do enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ (EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 18/11/2015) (TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 156592/2015, EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, data do julgamento em 03/03/2016)

Ante o exposto
CONCEDO

A SEGURANÇA
, para determinar convocação do impetrado para nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Superior – Direito Privado – Ampla Concorrência - Campus de Pontes e Lacerda/MT, para o qual foi classificado como segunda opção no certame público regido pelo Edital nº. 001/2013-UNEMAT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021